Tribunal: TJBA
Processo: 8027153-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027153-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MIZAEL JOSE DA SILVA e outros Advogado(s): MAIQUE RODRIGUES FRANCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO À INSTRUÇÃO POR QUASE CINCO ANOS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM REINCIDÊNCIA POR FATO ANTIGO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Ação constitucional de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de paciente condenado à pena total de 7 anos de reclusão e detenção, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. A insurgência volta-se contra a decisão proferida na sentença que, com fundamento no artigo 387, § 1º, do CPP, decretou a prisão preventiva do sentenciado para garantia da ordem pública, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é legítima a decretação de prisão preventiva na sentença condenatória, em desfavor de réu que permaneceu solto durante toda a instrução processual, quando o fundamento invocado (reincidência) refere-se a fato ocorrido há anos, sem a demonstração de perigo atual e contemporâneo. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva na sentença constitui novo título judicial, mas sua imposição exige a observância dos requisitos de cautelaridade, notadamente a contemporaneidade dos fatos justificadores do risco, conforme o artigo 312, § 2º, do CPP. 4. No caso, o paciente respondeu ao processo em liberdade por quase cinco anos (2021-2026). O fato invocado como fundamento para a custódia — reincidência específica por crime de 2022 — já era de conhecimento do juízo e não impediu a soltura anterior, carecendo, portanto, de atualidade para lastrear a medida extrema no momento da sentença. 5. A ausência de fatos novos contemporâneos e a conduta processual colaborativa do réu tornam a segregação desproporcional, configurando antecipação de pena vedada pelo princípio da presunção de inocência. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva. 8. Tese de julgamento: "A decretação de prisão preventiva na sentença condenatória exige a demonstração de fato novo e contemporâneo, sendo ilegal a custódia baseada exclusivamente em reincidência por fato antigo de réu que respondeu solto a toda a instrução processual sem intercorrências." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027153-46.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente Misael José da Silva e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, conforme o voto do Relator.